Tribunal: TJBA
Processo: 0000254-40.2010.8.05.0217
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000254-40.2010.8.05.0217

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JURACI ACELINO DE MELO

Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619, CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA JULGADORA. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ASPECTOS QUESTIONADOS DEVIDAMENTE ABORDADOS NO CORPO DO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. VEDAÇÃO AO USO DE ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de embargos declaratórios opostos em face de acórdão que, em unanimidade de votos, negou provimento a recurso em sentido estrito interposto para pedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato em favor do embargante, acusado do crime de homicídio qualificado, em razão de o lapso temporal decorrido desde a decisão de pronúncia – considerada marco interruptivo da prescrição – ser inferior a vinte anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aptos a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, ou se o recurso visa à mera rediscussão de matéria atinente à prescrição da pretensão punitiva anteriormente apreciada por esta Turma Julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera insatisfação da parte com o resultado do processo não respalda o acolhimento de embargos declaratórios que tenham por objetivo rediscussão de matéria já decidida pelo Órgão Julgador sem a comprovação da existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 619, CPP.
4. Conquanto tenham sido opostos embargos de declaração na situação em lume, em verdade, verifica-se que o objetivo do recorrente é apenas suscitar suposta omissão ou contradição que, além de inexistentes, em nada modificariam o teor do acórdão

impugnado.

5. O acórdão recorrido analisou expressamente a tese de prescrição da pretensão punitiva do agente, fundamentando a sua rejeição no art. 109, I, do Código Penal, que estabelece o prazo de vinte anos para crimes com pena máxima superior a doze anos, como o homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, CP). Ademais, explicitou que a decisão de pronúncia constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, II, do Código Penal, e que, no caso concreto, não transcorreu o lapso prescricional desde o referido marco interruptivo. Inexiste, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, LXXVIII; CPP: art. 619; CP: art. 109, I; art. 117, II; art. 121, § 2°, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA: AGR: 00170902820088050001 Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Relatora: Desa. Nagila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 01/11/2023)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n. 0000254-40.2010.805.0217, em que figura como embargante,
Juraci Acelino de Melo
e, como embargado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em c
onhecer e rejeitar os aclaratórios opostos
,
nos termos do voto da Relatora.